Tribunal: STF
Processo: RHC 232669
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no RHC 183.683/PA, negou provimento à irresignação (eDOC 40).



    Nas razões recursais (eDOC 44), busca-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a recorrente é mãe de três crianças e a droga apreendida era de baixa lesividade (maconha).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação se mostra inadmissível.



    Com efeito, dentro das estritas hipóteses de cabimento recursal previstas pela Constituição de 1988, este Tribunal somente detém competência para julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, conforme disposto no art. 102, II, a, da Lei Fundamental, quando (i) o writ é decidido em única instância pelos Tribunais Superiores e (ii) a decisão proferida é denegatória da impetração.



    A contrario sensu, não é cabível recurso ordinário contra a decisão de julgamento de outro recurso ordinário proferida pela instância antecedente. Assim também tem decidido a Segunda Turma desta Corte. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 149.409 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão está lastreada em circunstâncias concretas e relevantes (a) para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de ameaça às testemunhas. 3. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 126.967 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28.04.2015)



    Ainda se assim não fosse, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário, sem ter manejado irresignação regimental.



    Por fim, ressalte-se que não se está diante de manifesta ilegalidade ou teratologia capazes de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente